Tribunal: STF
Processo: ARE 1415302
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravos que têm por objeto decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Maria Helena de Figueiredo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA —RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 



    O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. 



    Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 



    Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). 



    A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.



    Os recursos buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Ambos os recursos alegam violação ao art. 37, § 5º, da Constituição e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. 



    Passo à análise dos recursos.



    O Tribunal de origem, analisando a controvérsia, assentou:



    Depreende-se que o ingresso do Apelante na Assembleia Legislativa ocorreu em 14/05/1987, por meio de contrato de trabalho, para o exercício do cargo de Recepcionista, e por meio do Ato Administrativo OS/MD/027/90 de 29/11/1990, extinguiu-se o Contrato de Trabalho, passou a mesma ao regime estatutário, efetivando-a no cargo de Técnico Legislativo de Nível Fundamental. 



    Ademais, diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a Recorrente Maria Helena de Figueredo não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa, haja vista ter ingressado nos quadros da casa de lei em 14/05/1987. 



    Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.



    Quanto ao ponto, observo que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é indispensável a prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. Tal entendimento restou consolidado na publicação da Súmula Vinculante 43:



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    Com relação ao princípio da segurança jurídica, penso que há de se ponderar razoavelmente entre este princípio e os efeitos da declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a permanência da servidora. Quanto ao caso específico dos indivíduos que ocuparam cargos públicos e vieram a se aposentar regularmente, ou estavam aptos a se aposentar ao tempo do julgamento da ação, entendo ser correta a preponderância da segurança jurídica, enquanto valor constitucional primordial para o ordenamento jurídico e para a vida em sociedade.



    A propósito, ao julgar situações análogas, a Corte tem entendido pela adequação da modulação, de modo a preservar, especificamente para fins de aposentadoria, as respectivas situações jurídicas consolidadas. Confiram-se, a propósito, as seguintes ementas:



    PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE MODULAR EFEITOS.



    1. Admite-se, excepcionalmente, a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de que os fundamentos não tenham sido previamente suscitados. Nesse sentido: ADI-ED nº 2.797, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 28.02.2013.



    2. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. Precedente representativo: ADI nº 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.07.2014.



    3. Embargos de declaração providos.



     (ADI 1.301-ED, sob a minha relatoria, negrito acrescentado)



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente. 



    (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffol, negrito acrescentado)



    Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes.



    […] 



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Aqui haverá situações as mais diversas que, talvez, tivessem que ser destacadas: pessoas que já se aposentaram, terão a aposentadoria desfeita? É uma situação específica, é um dado. […] O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - Preservar, por exemplo, os que já se aposentaram, só isso. […] O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Então, essa seria a modulação temporal. Mas, no meu entender, o mais importante, ou tão importante quanto, é a modulação que se poderia chamar de material. Ou seja, em que condição eles ficam? Nós vamos considerar que, desde a vigência da lei até o término dessa modulação, eles devem ser considerados como funcionários públicos, para todos os efeitos? Ou qual é a condição que nós vamos conferir? Se nós decidirmos atribuir-lhes a condição de servidor público nesse período, para todos os efeitos, nós vamos resolver, certamente, o problema, entre outros, dos que se aposentaram. Todavia, se nós deliberarmos diferente, então, acho que não basta a modulação de doze meses, é preciso que se esclareçam os efeitos das relações e das situações jurídicas estabelecidas nesse período em que vigorou a Lei. (ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, negrito acrescentado)



    Em razão do princípio da segurança jurídica, entendo pela necessidade de o Tribunal de origem verificar as condições de aposentadoria da servidora antes de afastá-la definitivamente do cargo. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento aos recursos extraordinários, tão somente para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que julgue novamente o processo, analisando as condições de aposentadoria da servidora pública irregularmente efetivada em cargo público.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator